Tribunal: STF
Processo: HC 215246
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.530.637/SP, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL - ART. 218-B, §2, I, DO CÓDIGO PENAL. ‘CLIENTE’. PRESCINDIBILIDADE DA FIGURA DO INTERMEDIADOR. SITUAÇÃO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O art. 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal, na situação de exploração sexual, não exige a figura do terceiro intermediador.



    2. É lícito concluir que a norma traz uma espécie de presunção relativa de vulnerabilidade das pessoas menores de 18 e maiores de 14 anos. Assim, quem, se aproveitando da idade da vítima, oferece-lhe dinheiro em troca de favores sexuais está a explorá-la sexualmente, pois se utiliza da sexualidade de pessoa ainda em formação como mercancia.



    3. Embargos de divergência rejeitados” (pág. 2 do doc. eletrônico 8).



    Quanto à atipicidade da conduta imputada ao paciente e a não incidência do tipo descrito no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal – CP ao caso sob exame, a defesa argumenta o seguinte:



    “[...] a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, por maioria, firmou entendimento de que o simples fato de entregar dinheiro a pessoa menor de 18 anos e maior de 14 anos em troca da própria satisfação sexual configura forma de exploração sexual, portanto, a conduta do Paciente se amoldaria ao art. 218-B, § 2º, inc. I, do CP. 



    Assim, a tese fixada tornou mais elástico o conceito de exploração sexual, em outras palavras, utilizou-se, no caso, de interpretação extensiva em prejuízo ao Paciente. 



    Ocorre que, é preciso distinguir os conceitos de exploração sexual e satisfação sexual, principalmente, porque se o legislador quisesse punir aquele que visa a própria satisfação sexual, assim o teria previsto, entretanto, não o fez. 



    […]



    Por esse ângulo, no caso concreto, verifica-se que o col. Superior Tribunal de Justiça ao arrepio de uma interpretação sistemática das normas, máxime aos ditames constitucionais, especialmente, ao princípio da taxatividade (não há crime sem lei), empreendeu interpretação extensiva ao tipo penal, em evidente prejuízo ao Paciente, pois ampliou o conceito normativo da expressão ‘ou qualquer outra forma de exploração sexual’, contida no caput do art. 218-B do CP, portanto, em desacordo com a Constituição e a jurisprudência do Pretório Excelso.



    […]



    Nesta lógica, é evidente que a eg. Terceira Seção do STJ, a pretexto de interpretar a lei, criou punição conduta não tipificada em lei, visto que desconsiderou a parte final do inciso I, § 2º do art. 218-B, concebendo entendimento quanto a desnecessidade de terceiro agenciador ou intermediário para configuração do delito, logo, passando a punir qualquer indivíduo que para satisfazer a própria lascívia, entrega dinheiro a pessoa maior de 14 anos e menor de 18 anos.



    […]



    Destarte, considerando que o Direito Penal deve submissão ao princípio da taxatividade, nos termos do art. 5º, inc. XXXIX da CFRB/88, a ordem merece ser concedida, ainda que de ofício, para reformar a tese fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que satisfação sexual tem o mesmo conteúdo da exploração sexual, e por conseguinte, que para configurar o tipo do art. 218-B, § 2º, I do CP é desnecessária a figurada do intermediário ou agenciador, tendo em vista que a referida interpretação extensiva do tipo mencionado, cria punição para uma conduta não prevista em lei, consequentemente, incorrendo em incontestável ilegalidade” (págs. 6-8 da petição inicial).



    Sustenta, mais, que 



    “[...] 



    A tese fixada no julgamento do aludido ato coator foi pela inexigibilidade da figura do terceiro intermediador, bem como no sentido de que a norma traz uma espécie de presunção relativa de vulnerabilidade das pessoas menores de 18 e maiores de 14 anos (doc. 01– ato coator). 



    […]



    Mas, a bem da verdade, é que a presunção de vulnerabilidade das ‘vítimas’ que deveria ser relativa, in casu, parece-nos considerada absoluta, pois não foi objeto de aprofundamento por aquela eg. Corte de Justiça. 



    E, no caso presente, não há vulnerabilidade das ‘vítimas’, nem se trata de pessoas com a sexualidade ainda em formação, senão vejamos.



    […]



    Isto posto, o v. acórdão objurgado – ato coator, deve ser reformado, pois em que pese restar decidido que não se exige a figura do terceiro intermediador, não há vulnerabilidade das ‘vítimas’, não demandando incursão inédita nas provas dos autos, mas apenas a revaloração daqueles mesmos elementos fático-probatórios considerados pela instância ordinária para fundamentar sua convicção, conforme passa a expor.



     […]



    Com efeito, sem prejuízo da tese firmada pela col. Terceira Seção do STJ, não havendo qualquer vulnerabilidade por parte das 02 (duas) vítimas, a conduta do Paciente deve ser considerada atípica, devendo a ordem ser concedida para absolver o Paciente, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal” (págs. 8-11 da petição inicial).



    Esclarece, ainda, que, 



    “[...] ao não encaminhar os autos ao Tribunal de Origem, nos exatos termos do pedido do Parquet, a decisão, confirmada pelo ato coator, ocasionou prejuízo ao ora Paciente, já que restabeleceu condenação proferida pelo d. juízo de piso, a qual inclusive possui ilegalidade quanto à dosimetria, e, considerando, a pendência de teses defensivas a serem analisadas. 



    Nestes termos, concessa venia, não poderia o col. Superior Tribunal de Justiça simplesmente restabelecer a r. sentença, quando existe tese acusatória – atualmente, transitada em julgado -, especialmente, teses defensivas, não apreciadas pela instância ordinária.



    […]



    Assim sendo, como medida de justiça, subsidiariamente, cabe remessa dos autos ao Tribunal de Origem, para que analise e julgue todas as alegações defensivas, atentando-se as peculiaridades do caso concreto e a nova tese firmada perante o col. STJ” (págs. 12 e 14 da petição inicial).



    Explica, por fim, que, “diante da ilegalidade flagrante demonstrada, seja concedida à ordem de habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para o fim de reduzir o aumento de pena referente a continuidade delitiva para 1/6, de acordo com os parâmetros estipulados por este Pretório Excelso, fixando-se, portanto, a pena de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a manutenção do regime inicial para o cumprimento da reprimenda (semiaberto)” (pág. 17 da petição inicial).



    Requer, ao final, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida nos autos do EREsp 1.530.637, que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público, restabelecendo a r. sentença condenatória, até o julgamento final desta impetração, comunicando, com urgência, a d. autoridade coatora e o d. magistrado de piso” (pág. 18 da petição inicial). 



    No mérito, pede a concessão da ordem para:



    “(i) reformar a tese fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a satisfação sexual tem o mesmo conteúdo da exploração sexual, e por conseguinte, que para configurar o tipo do art. 218-B, § 2º, I do CP é desnecessária a figurada do intermediário ou agenciador, tendo em vista que a partir da interpretação extensiva do tipo mencionado, criou-se punição para uma conduta não prevista em lei, consequentemente, incorrendo em incontestável ilegalidade, tão logo, reconhecendo que a conduta imputada ao Paciente é atípica, absolvendo-o, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal; 



    (ii) sem prejuízo da tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, reconhecer a atipicidade da conduta do Paciente, absolvendo-o, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de vulnerabilidade das vítimas, portanto, a conduta é atípica;



    Requer ainda, 



    (iii) Subsidiariamente, visando evitar eventual supressão de instância, determine a remessa destes autos ao Tribunal de Origem, para que analise e julgue as demais teses defensivas suscitadas em apelação e não apreciadas, assim como, atentando-se a tese firmada pelo col. STJ, determine que seja ponderada a argumentação disposta no item II.3;



    (iv) independente do provimento ou não dos pedidos acima formulados, requer seja concedida a ordem, de ofício, refazendo a dosimetria da pena, para o fim de reduzir o aumento de pena referente a continuidade delitiva para 1/6, de acordo com os parâmetros estipulados pelo col. Superior Tribunal de Justiça e por este Pretório Excelso, fixando-se, portanto, a pena de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a manutenção do regime inicial para o cumprimento da reprimenda (semiaberto)” (págs. 18-19 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 



    Isso porque, da breve leitura do acórdão questionado, não vislumbro, de imediato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido.



    Dispenso as informações da autoridade apontada como coatora.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator